Tribunal: TJSP
Processo: 1034873-95.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
CPFL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 05 DIAS. Após queda de energia na residência do autor, houve constatação, por parte da ré, de que as instalações elétricas do consumidor-autor não estavam adequadas, mantendo-se suspenso o fornecimento por questão de segurança até a efetiva regularização. 1) DANOS MATERIAIS. ADEQUAÇÃO DO

Ementa:
CPFL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 05 DIAS. Após queda de energia na residência do autor, houve constatação, por parte da ré, de que as instalações elétricas do consumidor-autor não estavam adequadas, mantendo-se suspenso o fornecimento por questão de segurança até a efetiva regularização. 1) DANOS MATERIAIS. ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA QUE É DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. Descabida a pretensão de restituição dos valores despendidos para a adequação das instalações elétricas. 2) SUSPENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA ATÉ A ADEQUAÇÃO DO LOCAL QUE NÃO CARACTERIZA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MAS FACULDADE DA CONCESSIONÁRIA POR QUESTÕES DE SEGURANÇA (ART. 171 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL). Ausente, pois, a configuração de danos materiais ou morais neste período; 3) RELIGAÇÃO DA ENERGIA SOMENTE APÓS DOIS DIAS DA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES. Prazo que ultrapassa o razoável sem qualquer justificativa idônea por parte da ré. Falha na prestação de serviço da ré configurada neste período. Transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, mas que não alcançam o patamar de indenização pretendido pelo apelante (R$ 36.000,00), até mesmo porque o prazo excedido para a religação da energia não foi excessivo. Necessidade, contudo, de majoração do quantum fixado pela r. sentença, diante das peculiaridades do caso, especialmente por se tratar de consumidor idoso e que depende da energia elétrica para o seu tratamento contra o câncer de próstata, mostrando-se razoável a majoração da condenação da ré para R$ 10.000,00, quantia suficiente para compensar o autor, sem causar enriquecimento ilícito. Sentença parcialmente reformada.

Recurso de apelação parcialmente provido.